Tribunal: TJMT
Processo: 1031996-63.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031996-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), L.F. DE ALMEIDA LOPES LTDA - CNPJ: 09.215.811/0001-84 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA LOPES - CPF: 511.988.941-72 (APELADO), BENJAMIN MIGUEL GRECO NETO - CPF: 024.946.611-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS EM REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TÍTULO EXECUTIVO PARCIALMENTE NULO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal movida com base na CDA nº 2017212416, ao reconhecer a inexigibilidade dos créditos referentes ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento em sua inconstitucionalidade. A sentença foi reformada parcialmente, a fim de restabelecer a exigibilidade da TACIN, à luz de entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se persiste a inexigibilidade do crédito referente à TACIN, frente à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral; (ii) avaliar se o título executivo fiscal permanece hígido quanto ao ICMS cobrado por Estimativa Simplificada, diante da ausência de impugnação específica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4.

A tese firmada no Tema 1.282, por se tratar de precedente vinculante, aplica-se às causas em curso e supera a compreensão anterior baseada no Tema 16 (RE 643.247/SP) e na ADI 2.908/SE, que reputavam tais exações indevidas por ausência de especificidade e divisibilidade do serviço.

5.

A suposta perda superveniente do interesse recursal, arguida nas contrarrazões sob alegação de pagamento anterior da TACIN, demanda dilação probatória e análise fática incompatíveis com o julgamento em segunda instância, devendo ser examinada pelo juízo de origem.

6.

O crédito relativo ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada permanece inexigível, por ausência de devolução recursal específica sobre esse ponto e reconhecimento administrativo de sua impropriedade pelo próprio Estado, razão pela qual se mantém a sentença nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282, que reconhece a constitucionalidade da TACIN, aplica-se de forma imediata às execuções fiscais em curso.

2.

A perda superveniente do interesse recursal exige comprovação robusta e apreciação pelo juízo de origem.

3.

A ausência de impugnação específica em grau recursal impede a rediscussão de capítulo sentencial não devolvido, tornando definitiva a decisão sobre a inexigibilidade do ICMS em regime de Estimativa Simplificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1031996-63.2018.8.11.0041 ajuizada para cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017212416 em face de L. F. DE ALMEIDA LOPES EIRELI – ME (atual L.F. DE ALMEIDA LOPES LTDA) e seus coobrigados LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA LOPES e BENJAMIN MIGUEL GRECO NETO.

A cobrança executiva assenta-se na CDA nº 2017212416 (SEFAZ/MT), cuja atualização em 19/09/2018 totalizou R$ 168.097,10 (valor original R$ 59.458,21) constando, entre os lançamentos, rubricas de ICMS sob regime de Estimativa Simplificada (código de infração 24.1.26) e de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (código de infração 19.10.1). (Id. 295993898).

A executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ilegalidade e inconstitucionalidade dos lançamentos de ICMS por Estimativa Simplificada (infração 24.1.26) incluídos na CDA e requerendo sua exclusão, com consequente extinção da execução; quanto à TACIN (infração 19.10.1), pleiteou a imediata retirada dos débitos relativos às competências de 2014 a 2016, a fim de viabilizar adesão a programa de regularização (REFIS), além da suspensão do título para evitar protesto e outras restrições, liberação de eventuais constrições e arbitramento de honorários sucumbenciais.

O Estado apresentou impugnação parcial, reconhecendo a procedência da arguição quanto ao ICMS por Estimativa Simplificada e informou a retificação administrativa do título para excluir os respectivos fatos geradores (código 24.1.26), pugnando, entretanto, pela manutenção da exigibilidade da TACIN remanescente. Também invocou a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 643.247 (Tema 16), para sustentar a exigibilidade de débitos anteriores a 01/08/2017, e requereu, ao final, o prosseguimento da execução quanto ao remanescente, inclusive com constrição via BACENJUD, além de pedidos acessórios típicos de eventual sucumbência mínima. (Id. 295994365).

Sobreveio sentença, que admitiu a via da exceção, com base em precedentes do STJ e deste Tribunal, e registrou que o próprio Estado reconhecera a ilegalidade do regime de estimativa, procedendo à retificação da CDA, dispensando, por isso, maior exame de mérito nesse particular. No mérito remanescente, entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN na hipótese concreta e, por consequência, acolheu a exceção para declarar a nulidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa Simplificada e à TACIN, determinando o cancelamento da CDA e julgando extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determinou, ainda, a baixa de restrições por meio do SERASAJUD e fixou honorários em favor dos excipientes em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, à luz do art. 90, § 4º, do CPC. (Id. 295994365).

Irresignado, o Estado interpôs apelação. Em suas razões, sustentou que a sentença contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), no qual se assentou a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, postulando a reforma do decisum. Também tratou de pressupostos de admissibilidade recursal e defendeu o processamento do apelo. (Id. 295994373).

Em contrarrazões, a executada pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo, inclusive, perda superveniente do interesse recursal quanto à TACIN em razão de pagamento pretérito do débito que constaria da CDA. (Id. 295994379).

Distribuído o recurso, em 27/06/2025, à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual coube a mim a relatoria, por distribuição regimental, determinei, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), registrando a tese já fixada pelo Supremo e a pendência de julgamento dos embargos de declaração na Corte. (Id. 305982856).

Distribuído o recurso, em 27/06/2025, à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o Relator determinou, em 10/08/2025, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), registrando a tese já fixada pelo Supremo e a pendência de julgamento dos embargos de declaração na Corte.

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189/STJ.

Após, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1031996-63.2018.8.11.0041, reconheceu a ilegalidade da cobrança dos créditos perquiridos pelo Ente Público Fiscalizador, consubstanciados na CDA n. 2017212416 (ICMS – Estimativa Simplificada e TACIN ante suas inconstitucionalidades, assim, declaradas pela Suprema Corte de Justiça e, em ato subsequente extinguiu a execução, por ausência de título executivo que a embase.

Na origem, a execução fiscal foi extinta após o Juízo reconhecer, a nulidade dos créditos relativos à TACIN e ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada, com cancelamento da respectiva CDA.

O Estado apelou, limitando-se, em essência, a sustentar que a declaração de nulidade da TACIN destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), que assentou a constitucionalidade da instituição, pelos Estados e pelo Distrito Federal, de taxas relativas ao exercício do poder de polícia pelos Corpos de Bombeiros Militares e/ou à utilização potencial de serviços específicos e divisíveis de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, pleiteando a reforma do decisum.

Em contrarrazões, a executada pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo, inclusive, perda superveniente do interesse recursal quanto à TACIN em razão de pagamento pretérito do débito que constaria da CDA.

Pois bem.

É importante frisar, por dever de coerência decisional, que o objeto devolvido a esta instância se restringe à TACIN, como se vê dos próprios movimentos de suspensividade por repercussão geral e das razões recursais; o capítulo sentencial que anulou o crédito de ICMS Estimativa Simplificada não foi devolvido pelo Estado, permanecendo, portanto, intocado por este julgamento. Assim, a reforma ora operada limita-se à TACIN, devendo a execução prosseguir exclusivamente quanto a elas, nos exatos limites da impugnação.

Por outro lado, o ponto da decisão que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

Nesse sentido, têm-se formado a jurisprudência desse Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025.

A prejudicial de perda superveniente do interesse recursal suscitada em contrarrazões, fundada em suposto pagamento integral da TACIN anteriormente à sentença, não pode ser acolhida de plano na via recursal, por exigir prova robusta e exame específico sobre momento e extensão do adimplemento, seus reflexos sobre a higidez do título e eventuais créditos/repetições, matérias que, a depender do conteúdo documental, devem ser apreciadas na origem sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à TACIN, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto e determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação à parcela da TACIN constante da CDA nº 2017212416; mantêm-se, por ausência de devolução, os efeitos da sentença quanto à inexigibilidade do ICMS/Estimativa Simplificada.

Diante do presente julgamento, primeiro, majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil e, em observância a sucumbência de cada parte, os honorários advocatícios fixados na origem, acrescidos

o percentual de 2% (dois por cento) devem ser divididos igualmente - 50% para cada parte, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025